Tribunal: TJSP
Processo: 1038207-86.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1038207-86.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MÚLTIPLO 18 CALÇADOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – EIRELLI - EPP, é
embargada CARLA LUCIANE PELISSARI BAPTISTA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038207-86.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 36.650
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1038207-86.2016/50000
EMBARGANTE: Múltiplo 18 Calçados e Serviços Administrativos
Eireli EPP
EMBARGADA: Carla Luciane Pelissari Baptista da Silva
COMARCA: São Paulo F.R. da Lapa 1a Vara Cível
Embargos de declaração. Honorários advocatícios recursais.
Omissão suprida. Embargos acolhidos.
VOTO n.° 36.650
Vistos.
São embargos de declaração opostos
contra acórdão que negou provimento ao recurso da Autora. A
Turma Julgadora reconheceu a existência de negócio diverso do
mútuo e manteve a improcedência da ação.
Embarga a Ré apontando omissão
relacionada aos honorários recursais.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Segundo o art. 85, §11o, do CPC: “O
tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1038207-86.2016.8.26.0100/50000 -Voto no 36.650
3
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento.”
Assim, considerando o trabalho do
advogado da Ré e a complexidade da resposta apresentada ao
recurso, ficam majorados os honorários advocatícios devidos pela
Autora para 12% do valor da causa.
Suprida a omissão, ficam acolhidos
os embargos.
Pedro Baccarat
Relator